Tribunal: STF
Processo: HC 216692
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTE. HABEAS CORPUS INDEFERIDO LIMINARMENTE NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 13.6.2022 por Alan Cesar Gomes Pereira, advogado, em benefício de Rafael Costa Freitas Ramos ou Rafael Costa Freitas de Ramos, contra decisão do Ministro Humberto Martins, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que, em 9.6.2022, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 748.365/RJ, com fundamento na Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal.



O caso



    2. Consta dos autos ter sido o paciente preso em flagrante, em 18.4.2022, pela apontada prática dos delitos previstos no caput dos arts. 33 e 35 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico e associação para o tráfico de entorpecente), convertida a prisão em flagrante em preventiva, em 20.4.2022, pela Juíza de Direito Ariadne Villela Lopes, da Central de Custódia da comarca da Capital/RJ.



    3. Em 4.5.2022, o Ministério Público estadual apresentou denúncia contra o paciente, recebida pelo juízo da Quadragésima Terceira Vara Criminal da comarca da Capital/RJ (Ação Penal n. 0095693-37.2022.8.19.0001) em 16.5.2022. Narrou-se na inicial acusatória:



    “No dia 18 de abril de 2022, por volta das 17h35min, na Rua Codorna, 44, Campo Grande, Rio de Janeiro, RJ, o DENUNCIADO JOSÉ HENRIQUE COSTA, livre e consciente, em comunhão de ações e desígnios com elementos da facção criminosa conhecida como Terceiro Comando Puro, TCP, trazia consigo, transportava e entregava, com vistas ao comércio ilícito de drogas, substância entorpecente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme laudo de exame prévio de entorpecente e/ou psicotrópico de fls. 13/14, consistente em: 25,10g (vinte e cinco gramas e dez centigramas), peso líquido total de pó branco, distribuídos em 34 sacolés, confeccionados com plástico incolor e transparente, fechados por nó próprio, possuindo etiqueta com a impressão: ‘TCP 100% PRAZER MULHER DO BRABO R$20,00’, identificado como Cocaína (Pó). 



    No dia 18 de abril de 2022, por volta das 18h20min, na Rua Caldas, 243, Campo Grande, Rio de Janeiro, RJ, o DENUNCIADO RAFAEL COSTA FREITAS RAMOS, livre e consciente, em comunhão de ações e desígnios com elementos da facção criminosa conhecida como Terceiro Comando Puro, TCP, trazia consigo, transportava e entregava, com vistas ao comércio ilícito de drogas, substância entorpecente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme laudo de exame prévio de entorpecente e/ou psicotrópico de fls. 10/11, consistente em: 



    a) 33g (trinta e três gramas), peso líquido total de erva seca prensada, embalada em 12 tabletes (tiras), envoltas com filme plástico de PVC, incolor e transparente, possuindo etiqueta com a impressão: ‘TCP RACHA CÔCO DO ACARI R$10,00’, identificada como Cannabis sativa L. (‘MACONHA’). 



    b) 32,76g (trinta e dois gramas e setenta e seis centigramas), peso líquido total de pó branco, distribuídos em 84 sacolés, confeccionados com plástico incolor e transparente, fechados por nó próprio, possuindo etiqueta com a impressão: ‘PANCADÃO R$5,00’, identificado como Cocaína (Pó). 



    Nesse passo, em data ainda não determinada, porém até às 17h55min e 18h20min, do dia 18 de abril de 2022, os DENUNCIADOS, livres e conscientes, em comunhão de ações e desígnios entre si e com elementos não identificados do grupo paramilitar conhecido como ‘BONDE DO ZINHO’, o qual estaria associado à facção criminosa denominada Terceiro Comando Puro, (TCP), associaram-se a fim de praticarem, de forma reiterada ou não, crimes de tráfico de drogas previsto no artigo 33 da Lei 11.343/2006, especialmente na região do Magali e Vila Nova. 



    De acordo com o auto de prisão em flagrante, os policiais civis CARLOS JOSÉ BATISTA DA SILVA e MARIA DO NASCIMENTO ARCANJO, tomaram ciência, através de uma operação policial iniciada nos autos do Inquérito Policial nº 035-02067/2022, que os denunciados estariam realizando a mercancia de entorpecentes através da modalidade delivery, nas imediações da Rua Codorna, 44 e na Rua Caldas, 243, ambas em Campo Grande, Rio de Janeiro/RJ. 



    Segundo o que restou apurado na investigação, os denunciados se utilizavam do veículo Hyundai, modelo HB20, de cor prata, placa LRQ-6E43 e do automóvel Fiat, modelo Punto, de cor preta, placa KRL-2G36, bem como do aplicativo de mensagens WhatsApp, o qual se encontrava instalado nos telefones celulares nº (21) 96445-4379 e (21) 96572-8755, para ajustarem o preço, a quantidade de droga, a data e o local de entrega do entorpecente. 



    Munidos dessas informações, o Delegado Titular do Núcleo de Inteligência e Operações do GIC determinou que os citados policiais diligenciassem até os endereços indicados para averiguarem estas informações. 



    Seguindo a determinação da autoridade policial, a equipe dos policiais CARLOS e MARIA diligenciou até a Rua Codorna, 44, local no qual presenciou o denunciado JOSÉ HENRIQUE COSTA, que se encontrava em via pública, realizando a entrega de entorpecente para um usuário de drogas que se encontrava no local. 



    Naquela oportunidade, os agentes realizaram a abordagem do denunciado JOSÉ, mas não conseguiram deter o usuário, o qual teria se evadido em sentido contrário ao da guarnição. Em seguida, os agentes efetuaram a revista pessoal do denunciado JOSÉ, ocasião em que arrecadaram em sua posse 1 (um) saco, no qual estavam 84 (oitenta e quatro) papelotes de Cocaína e 12 (doze) trouxinhas de Maconha. 



    Após cerca de vinte minutos da realização da prisão em flagrante do denunciado JOSÉ, já na Rua Caldas, 243, que se localiza cerca de duzentos e cinquenta metros da Rua Codorna, os agentes efetuaram a abordagem do denunciado RAFAEL COSTA, o qual trafegava de carro pela via para realizar a entrega de entorpecentes.



    Naquela ocasião, os agentes procederam a revista pessoal do denunciado RAFAEL e arrecadaram em sua posse de 1 (um) saco contendo 34 (trinta e quatro) papelotes de Cocaína. Nesse momento, o citado denunciado confirmou aos agentes que conhecia o denunciado JOSÉ e que ambos estariam comercializando entorpecentes sob o comando do grupo paramilitar ‘Bonde do Zinho’, o qual estaria associado à facção criminosa denominada como ‘TCP’. 



    Em razão disso, os agentes efetuaram a prisão em flagrante dos denunciados e os encaminharam até a Delegacia. 



    Dessa forma, estão os Denunciados incursos nas penas dos artigos 33, caput e 35, caput, todos da Lei 11.343/2006” (fls. 2-5, e-doc. 11). 



    4. Pleiteando a revogação da custódia preventiva, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, sendo negada a medida liminar requerida. 



    5. Contra essa decisão impetrou-se o Habeas Corpus n. 748.365/RJ no Superior Tribunal de Justiça. Em 9.6.2022, o Ministro Humberto Martins, Presidente daquele Tribunal Superior, indeferiu liminarmente a impetração, com fundamento na Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal:



    “Cuida-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de RAFAEL COSTA FREITAS DE RAMOS em que se aponta como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. 



    Consta dos autos a prisão em flagrante do paciente em 18/4/2022, posteriormente convertida em preventiva, em razão de suposta prática dos delitos previstos nos artigos 33 e 35 da Lei n. 11.343/06. 



    Aduz o impetrante a ocorrência de constrangimento ilegal decorrente da decisão monocrática que indeferiu pedido liminar formulado em habeas corpus impetrado perante o tribunal local, visando a soltura do paciente. 



    Sustenta, em suma, a insuficiência de fundamentação do decreto prisional, a ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar e a desproporcionalidade da medida extrema. Ressalta a existência de circunstâncias pessoais favoráveis ao paciente e a possibilidade de aplicação das medidas cautelares menos gravosas. 



    Requer a concessão da ordem, liminarmente, para que o paciente seja colocado em liberdade. Subsidiariamente, requer a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas do cárcere. 



    É, no essencial, o relatório. Decido. 



    A matéria não pode ser apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça, pois não foi examinada pelo Tribunal de origem, que ainda não julgou o mérito do writ originário. 



    A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que não cabe habeas corpus contra indeferimento de pedido liminar em outro writ, salvo no caso de flagrante ilegalidade, conforme demonstra o seguinte precedente: (…)



    Confira-se também a Súmula n. 691 do STF: ‘Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar.’ 



    No caso, não visualizo, em juízo sumário, manifesta ilegalidade que autorize o afastamento da aplicação do mencionado verbete sumular. 



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21-E, IV, c/c o art. 210, ambos do RISTJ, indefiro liminarmente o presente habeas corpus” (e-doc. 12). 



    6. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus. O impetrante sustenta ser possível a relativização da Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal, em razão “de flagrante constrangimento ilegal, decorrente da decisão que indeferiu a liminar em Habeas Corpus 748365/RJ (2022/0177932-6), mesmo constatada a ausência dos pressupostos autorizadores da prisão preventiva da paciente” (fl. 6, e-doc. 1). 



    Assevera “a patente desnecessidade da manutenção da cautelar de prisão do denunciado, primário e com bons antecedentes que, conforme ficará comprovado, não praticou o delito, além de, no dia do suposto fato, estar exercendo atividade laborativa lícita. Soma-se a isso, pelo que parece, o excesso acusatório por parte do órgão ministerial, utilizando uma tática já conhecida, evitando, assim, uma acusação apenas com base no art. 33 da lei 11.343/2006, que, atualmente, abriria a possibilidade, como melhor já se posicionou a jurisprudência, de um ANPP ou, no pior cenário, o reconhecimento do tráfico privilegiado e a consequente substituição da PPL por uma PRD” (fl. 9, e-doc. 1).



    Alega que “os motivos objetivos previstos no Art. 312 do Código de Processo Penal, no caso em discussão, não estão presentes” (fl. 11, e-doc. 1). 



    Salienta ser o paciente “pessoa íntegra, ostentando primariedade e bons antecedentes e que jamais sofreu condenação criminal. Ademais, repete-se: instruindo o pleito libertário, junta-se, neste ato, comprovantes de residência e comprovação de atividade lícita. O indiciado goza do mais ilibado comportamento, sendo conhecido por todos como um honesto e trabalhador, gerando, a sua prisão, espanto em todos os seus conhecidos. O acautelado, como já mencionado, tem família, residência fixa, trabalho lícito e, portanto, inexiste motivo para que sua prisão preventiva seja mantida” (fl. 14, e-doc. 1).



    Defende que, “por ser a prisão cautelar a última ratio e esta não se justificar no caso em questão, caso ainda sim Vossa Excelência entenda por uma medida cautelar, que venha a decretar outra diversa da prisão, com fulcro no Art. 319 do Código de Processo Penal” (fl. 15, e-doc. 1).



    Assinala “não h(aver) prova concreta a apontar uma associação ou participação dos defendentes em organização criminosa, pois, para ser considerada parte de uma associação para o tráfico, é necessária a ligação permanente e reiterada entre os integrantes, e não meramente eventual. Não havendo prova suficiente de uma união estável e permanente, previamente acertada, não se revela conduta criminosa, caracterizando a atipicidade da conduta e, por fim, até mesmo o local da prisão, diverso de comunidade dominada pelo tráfico, fazendo crer que houve um excesso acusatório” (fls. 16-17, e-doc. 1).



    Argumenta que, “na remota hipótese de condenação, sem aqui fazermos exercício de futurologia, surgiria a possibilidade do tráfico privilegiado e seu consequente benefício da pena restritiva de direito, com fulcro no art. 44 do CP. Nesse diapasão, mantido o decreto prisional deste indiciado, estaríamos diante de uma antecipação ilegal da pena e, como já mencionado, mesmo na improvável hipótese de condenação, não haveria a pena de prisão” (fl. 17, e-doc. 1). 



    Estes os requerimentos e os pedidos:



    “Por todo o exposto, requer: 



    A) Seja o presente habeas corpus CONHECIDO em toda a sua extensão; 



    B) Seja CONCEDIDA A LIMINAR, com a revogação da prisão do paciente, haja vista a presença dos requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, com a consequente expedição do ALVARÁ DE SOLTURA, referente aos autos de nº 0095693-37.2022.8.19.0001; 



    C) Seja, no mérito, CONCEDIDA A ORDEM, para o fim de revogar a prisão preventiva de RAFAEL COSTA FREITAS DE RAMOS;



    D) Alternativamente, seja SUBSTITUÍDA a prisão preventiva por medida cautelar diversa” (fls. 21-22, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    A presente impetração volta-se contra decisão do Ministro Humberto Martins, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 748.365/RJ, com fundamento na Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal.



    Pelo que se tem nos autos da presente impetração, o mérito do habeas corpus impetrado no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro ainda não foi apreciado.



    8. O exame dos pedidos formulados pelo impetrante, neste momento, traduziria dupla supressão de instância, pois o Tribunal de Justiça estadual não julgou o mérito da impetração. Restringiu-se a examinar a medida liminar requerida. Esse indeferimento liminar foi objeto do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça, que denegou liminarmente a impetração.



    Este Supremo Tribunal não admite o conhecimento de habeas corpus sem apreciação pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum. Assim, por exemplo:



    “Agravo regimental em habeas corpus. Direito Penal. Processo Penal. Roubo majorado. Prisão temporária. Ilegalidade da medida. Ausência dos requisitos para a decretação da prisão. Questões não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça. Impetração dirigida contra decisão monocrática por meio da qual o relator do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça indeferiu liminarmente a inicial com arrimo na Súmula nº 691 do Supremo Tribunal Federal. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Precedentes. Inexistência de ilegalidade flagrante a amparar a concessão da ordem de ofício. Regimental ao qual se nega provimento. 



    1. É firme a jurisprudência da Corte de que não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão por meio da qual o relator, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere liminarmente o pedido com supedâneo na Súmula nº 691 do STF. Essa circunstância impede o exame da matéria pelo Supremo, sob pena de se incorrer em dupla supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites da competência descritos no art. 102 da Carta Magna (v.g. HC nº 117.761/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 4/10/13).



    2. Ademais, é inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio de agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes.



    3. As circunstâncias expostas nos autos não encerram situação de constrangimento ilegal para justificar a concessão da ordem de ofício.



    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 203.239-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 18.11.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL APLICADA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO” (HC n. 205.480-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 7.10.2021).



     



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processual Penal. 3. Habeas Corpus impetrado de decisão monocrática do STJ que aplica a Súmula 691/STF. 4. Dupla supressão de instância. (…) 11. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 160.531-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 30.11.2018).



    9. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial.



    Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se pode concluir na espécie vertente.



    10. A presente ação está deficientemente instruída, desacompanhada de documentos essenciais ao exame do pedido e verificação de eventual teratologia ou ilegalidade na espécie. O impetrante não juntou aos autos a decisão de indeferimento da medida liminar requerida no habeas corpus ajuizado no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Não indicou sequer o número da impetração, de forma a possibilitar eventual consulta ao sítio eletrônico do Tribunal estadual.



    Confiram-se os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO ESGOTAMENTO DE JURISDIÇÃO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. FIXAÇÃO DE REGIME SEMIABERTO. CUMPRIMENTO DA PENA. FATOS E PROVAS. (…) 



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inadmissão do habeas corpus, quando não instruídos os autos com as peças necessárias à confirmação da efetiva ocorrência do constrangimento ilegal. Precedentes. 



    4. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 148.005-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 17.11.2017).



    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL. INSTRUÇÃO DEFICIENTE DO WRIT. INOBSERVÂNCIA DE PRESSUPOSTO INDISPENSÁVEL AO SEU CONHECIMENTO. PRECEDENTES. DECISUM FUNDADO NA REITERADA JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. AGRAVO DESPROVIDO. (…) 



    Decisão fundada na reiterada jurisprudência desta Suprema Corte sobre a matéria, no sentido de que no habeas corpus, assim como no mandado de segurança, hão de ser apresentadas provas pré-constituídas do constrangimento ilegal imposto ao paciente. Não cabe ao magistrado proceder à regular instrução do processo, a não ser que, da leitura da documentação juntada com a impetração, resulte dúvida fundada, a justificar a realização de diligência Precedentes. 



    III - Agravo regimental desprovido” (HC n. 138.443-ED, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 11.4.2017).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL MILITAR. PACIENTE DENUNCIADO POR INFRAÇÃO DO ART. 290, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL MILITAR. 1. DEFICIÊNCIA NA INSTRUÇÃO DO PEDIDO. (…)



    1. Não tendo sido juntado qualquer documento na impetração do presente habeas corpus, não foi possível, no momento da prolação da decisão ora agravada, ter ciência do que ocorreu no processo, motivo pelo qual esta impetração não poderia ter seguimento, pois carente dos requisitos necessários. Decisão agravada mantida. (…)



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 104.564-AgR, de minha relatoria, DJe 27.5.2011).



    11. Não há comprovação, pelos elementos carreados aos autos, de ilegalidade ou teratologia na decretação da custódia preventiva.



    12. A Juíza de Direito Ariadne Villela Lopes, da Central de Custódia da comarca da Capital/RJ, concluiu pela necessidade da custódia cautelar para garantir a ordem pública, enfatizando as circunstâncias da prisão em flagrante, a natureza e quantidade de entorpecente apreendido:



    “Considerando especialmente os fatos narrados nos termos de declaração de fls. 28/30 e 32/34, dos policiais civis responsáveis pelas prisões dos custodiados, no sentido de que as prisões decorreram de prévio trabalho de inteligência policial, havendo indícios de que os custodiado integram organização articulada para comercialização de drogas, com utilização de redes sociais e veículos locados, circunstâncias estas que foram verificadas quando das prisões em flagrante, bem como considerando os laudos de exame de entorpecente/psicotrópico de fls. 10/11 e 13/14, que certificam a apreensão de 33 gramas de maconha e 32,76 gramas de cocaína em poder dos custodiados, verifico que a concessão da liberdade provisória aos custodiados resta por vulnerar a ordem pública, nos termos do artigo 312 do CPP. 



    Nesse sentido, o procedimento policial dá conta de que os custodiados integrariam espécie de milícia, com comercialização de drogas, nos termos do artigos 33 da Lei de Drogas (Lei nº 11.343/06) e 288-A do CP, conforme notas de culpa de fls. 9 e 15 , o que autoriza a incidência do artigo 313, I do CPP. 



    Assim, diante do exposto, entendo necessária a conversão das prisões em flagrante dos custodiados em prisões preventiva. Logo, CONVERTO as prisões em flagrante dos custodiados em prisões preventivas, com fulcro nos artigos 312 c/c 313, I c/c 310, II todos do CPP. Expeçam-se os competentes mandados de prisão preventiva” (fls. 60-61, e-doc. 11).



    13. Pelas circunstâncias do ato praticado e com os fundamentos apresentados nas instâncias ordinárias, conclui-se ausente ilegalidade manifesta ou teratologia na decretação da prisão preventiva do paciente. A custódia cautelar foi decretada com fundamento na diversidade e quantidade de entorpecente apreendido e nas circunstâncias em que se deu a prisão em flagrante.



    14. Não se comprova, na espécie, tenha a constrição da liberdade do paciente contrariado a jurisprudência deste Supremo Tribunal, assentada em que a periculosidade do agente, evidenciada pela gravidade concreta do crime, constitui motivo idôneo para a decretação da prisão cautelar, demonstrada a insuficiência da substituição da custódia preventiva por medidas cautelares diversas da prisão. No mesmo sentido são estes julgados:



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. INADMISSÍVEL SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PARTICIPAÇÃO EM ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. RAZÕES IDÔNEAS PARA A MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 



    1. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de ministro de Tribunal Superior, por caracterizar inadmissível supressão de instância.



    2. Para a negativa do direito de apelar em liberdade, foi considerada a participação do agravante em associação criminosa voltada à prática de furtos de carga.



    3. Não há ilegalidade na prisão preventiva fundada no risco concreto de reiteração delitiva.



    4. Agravo interno desprovido” (HC n. 206.241-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 8.2.2022).



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA. MODUS OPERANDI. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    1. As decisões proferidas pelas instâncias de origem estão alinhadas com o entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem prisional (HC 115.125, Rel. Min. Gilmar Mendes; HC 113.793, Relª. Minª. Cármen Lúcia; HC 110.900, Rel. Min. Luiz Fux).



    2. A hipótese atrai o entendimento de que a gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).



    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 203.765-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 7.10.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. PRISÃO PREVENTIVA. QUANTIDADE E VARIEDADE DAS DROGAS APREENDIDAS. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 193.274-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 3.12.2020).



    15. A jurisprudência deste Supremo Tribunal consolidou-se no sentido de que a “existência de condições subjetivas favoráveis ao agravante, tais como primariedade e residência fixa, não obsta a segregação cautelar, desde que presentes, nos autos, elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica na espécie” (HC n. 154.394, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 24.8.2018).



    16. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    17. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de junho de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora